Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-61.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Dano sofrido por consumidores da concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação regressiva de indenização securitária - Dano sofrido por consumidores da concessionária ré oriundo de queima de aparelhos eletrônicos por oscilação de energia elétrica - Previsibilidade de ocorrência de descargas elétricas ou oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC) - Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária - Ressarcimento comprovado do dano material pela autora ao consumidor segurado - Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor que foi indenizado – Termo inicial dos juros moratórios a partir do desembolso – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da ré improvido e recurso da autora provido.